Tribunal: TJDFT
Processo: 0712605-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712605-08.2023.8.07.0018 APELANTE: BIODEVICE MEDICAL - COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A apelante-autora propôs a presente demanda pleiteando a anulação de comunicados emitidos pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, os Comunicados n. 002/2021 e 003/2021, que veiculam a cobrança de DIFAL/ICMS de notas fiscais eletrônicas emitidas nos períodos de abril/2021, maio/2021, junho/2021, julho/2021, agosto/2021, setembro/2021, outubro/2021, novembro/2021 e dezembro/2021 (id. 62101471 e 62101472). Sustenta, para tanto, que as próteses adquiridas foram entregues a pacientes de planos de saúde sediados no Distrito Federal, que se submeteram a procedimentos cirúrgicos em hospitais no estado de São Paulo e, portanto, não houve o ingresso físico do material no território do Distrito Federal. Verifica-se pela análise das notas fiscais anexadas aos autos pela apelante-autora (id. 62101477, 62101478 e 62101479) que são documentos emitidos nos anos de 2020, no mês de março de 2021 e no ano de 2022, portanto, período não incluído nos Comunicados n. 002/2021 e 003/2021. Intime-se a apelante-autora para que aponte, nos autos, o id. das notas fiscais eletrônicas que fundamentaram a emissão dos Comunicados n. 002/2021 e 003/2021, objetos do pedido de anulação. P. I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora